Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705674-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA VIGARIO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0727169-48.2020.8.07.0001, movido por FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, determinou a aplicação das astreintes, nos termos da decisão pretérita, e constituiu título executivo judicial em desfavor do agravante no valor de R$ 60.115,30 (sessenta mil, cento e quinze reais e trinta centavos) (ID 82481482, origem). Nas razões (ID 23550766), narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual o agravado alega descumprimento da obrigação de não fazer, qual seja, cessar os descontos mensais decorrentes da relação jurídica declarada nula por sentença. Informa não ter cumprido a ordem judicial em virtude de problema sistêmico, o que demandou um tempo maior para cessar os descontos. Aduz estar o montante das astreintes completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito. Assevera ser possível a redução do valor até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma a fim de desconstituir o título com a redução das astreintes e fixação de teto. Preparo efetuado (ID 23550769). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a aplicação das astreintes e constituiu título executivo judicial em seu desfavor no valor de R$ 60.115,30 (sessenta mil, cento e quinze reais e trinta centavos). Eis o teor do mencionado decisum: “(...) Como relatado, a parte executada foi intimada (ID 75069659), para que se abstivesse de promover descontos mensais em razão dos contratos declarados nulos na sentença de id 72821606 na conta bancária da parte exequente. Foi fixado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação, sob pena de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada nova parcela debitada na conta da exequente, para cada ocorrência. Conforme consta do Sistema PJe, a parte requerida manifestou ciência, por meio do responsável MAURICIO MALER, em 22/10/2020, às 08:32:42. O prazo para cumprimento da obrigação findou-se no dia 16/11/2020. No extrato de ID 81884052, p. 5, denota-se a ocorrência de descontos sob a rubrica “Seguro Crédito Protegido”, nos valores de R$ 100,30; R$ 231,38; e R$ 70,75, nas datas de 03/12/2020; 07/12/2020; e 07/12/2020. Em idêntica rubrica e valores, ocorreu no extrato de ID 81884052, p. 7, nas datas de 04/01/2021; 06/01/2021 e 07/01/2021. Já nos contracheques dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 (ID 81884052, p. 11 e 12), consta desconto de “EMPREST BCO OFICIAL - BCO BRAS” nos valores de R$ 3.878,94 e R$ 1.730,16. A toda evidência, mesmo intimada para que cessasse os descontos decorrentes da relação jurídica declarada nula na sentença de ID 72821606 (operação de crédito consignado e seguro ouro vida), a parte executada persiste nos descontos. Anoto que, apesar da parte exequente incluir o valor de multa dos valores descontados no mês de novembro/2020, são descontos pretéritos ao fim do prazo estatuído para cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não serão computados no valor da multa. Ressalto que não há prejuízo do reembolso dos valores – inclusive sobre àqueles em que incidiu a multa, já que a multa não afasta o dever de cumprimento da obrigação – a ser acrescido na pretensão já deduzida no bojo dos autos de cumprimento de sentença de no 0719892-83.2017.8.07.0001. Tenho, pois, pela incidência da multa estipulada, equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada parcela debitada na conta da exequente, para cada ocorrência, no montante de R$ 60.115,30 (sessenta mil cento quinze reais e trinta centavos). Nesse passo, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da requerida BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 60.115,30 (sessenta mil cento quinze reais e trinta centavos), sem prejuízo de nova incidência, em caso de reiteração da conduta. (...)” Por sua vez, esse o teor do decisum de ID 75069659, o qual estipulou o valor da multa imposta ao agravante: “(...) No mais, consoante dispositivo proferido na Sentença de ID 72821606, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade dos seguintes negócios jurídicos havidos entre o autor e o réu: operações 855260240, 858884938 e 861011736, referentes a “crédito 13o salário”, realizadas em 13/8/2015, 30/10/2015 e 11/12/2015 (ID8654725 pag. 4, 3 e 2); operação de crédito consignado número 850155333, realizada em 6/5/2015 (ID8654725 pag. 6); operação de renovação de consignação de número 848764187, realizada em 8/4/2015(ID 8654725 pag. 7 e 12); e seguro ouro vida em 4/8/2016 (ID 8654750). Noticia a parte que, mesmo com a declaração de nulidade, a parte requerida mantém os descontos em sua conta (ID 70874828). Forçoso reconhecer que, com a declaração de declarar a nulidade da contratação, já não pode o Requerido manter os descontos dela decorrentes, a impor a efetivação do julgado, cominando-se à parte Requerida OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, para que se abstenha de promover descontos mensais em razão dos referidos contratos na conta bancária da parte Requerente. Cuidando de obrigação de não fazer, INTIMO o executado, via sistema PJe (Súmula 410 do STJ c/c §6o, do art. 5o, da Lei no 11.419/06), tendo em vista que a parte é parceira eletrônica do PJe deste Tribunal, PARA QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER DESCONTOS MENSAIS EM RAZÃO DOS CONTRATOS DECLARADOS NULOS NA SENTENÇA DE ID 72821606 NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXEQUENTE. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação acima, sob pena de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada nova parcela debitada na conta da exequente, para cada ocorrência”. Para melhor compreensão da controvérsia, necessário fazer um histórico dos fatos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter o exequente ajuizado o cumprimento de sentença pugnando pela intimação do executado para que providenciasse o cancelamento dos negócios jurídicos tidos como nulos e o cancelamento das cobranças indevidas em sua conta (ID 74984806). Sobreveio a decisão de ID 75069659, acima transcrita, da qual o agravante registrou ciência no dia 22/10/2020, conforme consta na aba Expediente do Sistema PJe de 1a Instância, cujo prazo para irresignação findou em 16/11/2020, in albis. Em virtude da inércia do executado em cessar com as cobranças indevidas, o exequente pleiteou a aplicação da multa (ID 77904612). O executado, por sua vez, requereu a dilação de prazo para comprovar o cumprimento da obrigação (ID 79056299). O magistrado concedeu oportunidade à instituição financeira para demonstrar a interrupção dos descontos, contudo, ressaltou que não afastaria a multa já fixada anteriormente. Confira (ID 79063312): “(...) Venha pela parte exequente cópia do extrato bancário e do contracheque referente aos meses de novembro e dezembro, bem assim, desde logo, traga o valor total descontado em desconformidade com a Decisão de ID 75069659, no prazo de 15 (quinze) dias. Sobre o pedido de ID 79056299, nada obsta que a parte comprove o cumprimento da obrigação. Ressalto, todavia, que não haverá afastamento da multa já fixada na Decisão de ID 75069659 em razão dos descontos que já tenham ocorrido. Vindo aos autos as informações, sigam os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos conclusos. I”. (grifos acrescidos) Sobreveio, enfim, a decisão agravada. Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se ter o agravante se limitado a tecer considerações acerca da alegada excessividade e desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo sua diminuição. Confira os termos do pedido: “(...) Ante o exposto, requer-se: a. Seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, b. Seja o presente recurso conhecido e provido reformada a decisão do juízo “ao quo”, determinando a desconstituição do título com a redução das astreintes e fixação de teto”. Depreende-se, portanto, que os fundamentos ora utilizados pelo agravante deveriam ter sido lançados em face das decisões anteriores, em especial a de ID 75069659, na qual o magistrado definiu o valor da multa. Não tendo havido impugnação oportuna, embora instado a se manifestar acerca da matéria, resta configurada a preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão a questão ventilada, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator